Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008245-08.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LION SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 27.381.200/0001-98 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - CPF: 298.751.638-05 (ADVOGADO), LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - CPF: 128.470.267-70 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (EMBARGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), LION SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 27.381.200/0001-98 (EMBARGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (EMBARGANTE), FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - CPF: 298.751.638-05 (ADVOGADO), LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - CPF: 128.470.267-70 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGANTE), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGANTE), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES - CPF: 261.406.938-88 (ADVOGADO), ROBERTO TIMONER - CPF: 271.489.028-86 (ADVOGADO), CAMILA MIDORI TAKAO - CPF: 322.037.768-89 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INOCORRÊNCIA – NÃO FIGURRA COMO DIREITO POTESTATIVO – DEPENDE DE COMPROVAÇÃO PARA SEU DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

P
ara deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte.

É admitido ao juiz, excepcionalmente, autorizar o parcelamento das custas judiciais
, desde que comprovado a necessidade.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1008245-08.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ECO DESTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.
– Id-208102678, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita a Agravante.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar a decisão recorrida.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-212337696.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

No caso em análise a Recorrente pretende seja acolhido os argumentos trazidos em sede de agravo interno, para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Apesar dos argumentos elencados pela Recorrente, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida.

Isso porque, contrário do que afirma a Recorrente, o parcelamento das custas esta adstrita a comprovação da parte que não possui condições financeiras naquele momento para que seja deferido o requerimento postulado.

Logo não basta, não basta o mero requerimento de parcelamento pela parte, e sim cabe ao magistrado analisando os fundamentos do requerimento, aliado a documentos que comprovam que não possui condições naquele momento, deferir ou não o pedido de parcelamento, bem como estabelecer o número de parcelas.

Referida norma transcrita no art. 98, §6º do CPC, não é impositiva e sim deve ser objeto de apreciação pelo magistrado caso a caso, dependendo para tanto de comprovação, todavia, assim não o fez a parte Requerente.

É certo ainda que o próprio requerente traz em seu petitório que sua atividade empresarial goza de boa situação financeira,
verbis:

“Noutro giro,
em que pese o exercício empresarial do recorrente indicar uma boa situação econômica (não sendo o caso por sequelas de uma pandemia), o que afastaria a concessão dos benefícios da justiça gratuita
, o mesmo raciocínio não pode ser feito quanto ao parcelamento das custas processuais.”

Assim, o direito de parcelamento das custas processuais não é potestativo da parte, pois é considerado um

benefício a parte que não tem condições de estar arcando com o pagamento em uma única parcela do preparo, uma vez demonstrado a real necessidade, o que não é o caso da Requerente.

Logo, para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte.

É admitido ao juiz, excepcionalmente, autorizar o parcelamento das custas judiciais
, desde que comprovado a necessidade.

Diante dessas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de parcelamento postulado pela ora Requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024